Tribunal: TJDFT
Processo: 0742020-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742020-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO FUSION WORK &amp; LIVE AGRAVADO: IGLE SAMARA FERREIRA DA SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO O Agravante requer dilação de prazo para indicar novo endereço da Agravada (Id. 58727674). Ocorre que, nos termos do art. 346 do Código de Processo Civil, prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial. É a hipótese do processo de origem, em que a executada foi devidamente citada, mas não interveio nos autos. Assim, é desnecessária a indicação de novo endereço. Certifique-se a publicação da decisão Id. 52058668. Após, aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora